Tribunal: TJDFT
Processo: 0023331-95.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AP – Apelação Cível Processo N. 0023331-95.2007.8.07.0001 AP Apelantes FRANCISCO SALES DE LIMA OLIVEIRA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A Apelados OS MESMOS Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Apelações interpostas por Francisco Sales de Lima Oliveira e Banco Santander (Brasil) S.A em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o Réu a reajustar os saldos de poupança nos meses de junho de 1987, no percentual de 26,06%, e janeiro de 1989, no percentual de 42,72%, em substituição aos índices então aplicados. Na decisão Id. 9925409, foi ordenado o sobrestamento do processo em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal no RE n° 591.797 e RE 626.307 SP (Temas 264 e 265). Em consulta ao sistema informativo do Supremo Tribunal Federal, verifico que ainda se encontrarem pendentes de julgamento os Temas 264 e 265, todavia, a questão controvertida nos referidos recursos relaciona-se somente ao Plano Collor II. Considerando que os presentes recursos tratam dos Planos Bresser, Verão e Collor I, não há que se falar em sobrestamento. Assim, indefiro o pedido de sobrestamento e mantenho os recursos em pauta de julgamento. Brasília, 3 de junho de 2020. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora